Tribunal: STF
Processo: RE 356101
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. Alegação de necessidade de
exaurimento da instância ordinária. Mandado de segurança. Aplicação
da Súmula 597-STF. Argumento de incidência da Súmula
283-STF.
-       Alegação de necessidade de exaurimento da instância
ordinária rejeitada. Súmula 597-STF. O acórdão de origem
(majoritário) decorre de apelação em mandado de segurança, do qual
não se podem interpor embargos infringentes.
-       Não incide a Súmula
 283 do Supremo Tribunal Federal porque os fundamentos do acórdão
regional são exclusivamente constitucionais.
-       Embargos de
declaração a que se nega provimento.